Tribunal: TJDFT
Processo: 0741118-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITIVA. ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONCURSO DE PESSOAS. RELEVÂNCIA CAUSAL. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CULPABILIDADE NEGATIVA. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. CONCURSO FORMAL. REGRA DO CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o acervo probatório, em especial as imagens captadas pelas câmeras de segurança, o reconhecimento fotográfico e a prova oral produzida nos autos, é inconteste que os réus adentraram o veículo objeto do roubo junto com dois adolescentes, participando da empreitada delitiva, o que atrai a previsão atinente ao concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do CP, a despeito da negativa de autoria.
2. Não há falar em ausência de relevância causal da atuação de cada réu, pois o maior número de agentes associados para a prática delitiva, por si só, indica maior risco à integridade da vítima e maior reprovabilidade da conduta.
3. A causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima deve ser mantida, uma vez que as condutas perduraram por lapso temporal superior ao necessário para a consumação do delito.
4. O emprego de arma branca pode ser comprovado por todos os meios de prova em Direito admitidos e, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica, adquire especial valor probatório, ainda que as lesões sofridas pela parte ofendida tenham sido produzidas por outro instrumento, também descrito pela vítima em sua narrativa.
5. Embora o crime de roubo seja caracterizado pela violência, a efetiva produção de lesões físicas extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, ensejando a avaliação negativa da culpabilidade.
6. A Jurisprudência usualmente utiliza a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para o cálculo na segunda fase da individualização da pena, somente sendo admitido patamar diverso em caso de expressa fundamentação.
7. Ainda que reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, deve ser mantida a regra de cálculo da pena referente ao concurso material, por ser mais benéfico aos réus e em observância ao parágrafo único do art. 70 do CP.
8. Recursos parcialmente providos.